Tribunal: CARF
Processo: 10860.720628/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720628/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.349 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2006
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL. EQUIPARADO A INDUSTRIAL.
Embora de fato a legislação do IPI adote como regra o valor da operação como
base de cálculo do IPI, traz igualmente hipóteses de seu afastamento, criando
valores tributáveis mínimos de determinadas operações. Trata-se de normas
antielisivas específicas. No RIPI/2002, tais hipóteses estavam previstas no
artigo 136, condizentemente com a disciplina da IN SRF no 82, de 11/10/2001,
não havendo que se falar em sua ilegalidade
O valor tributável mínimo a ser observado na operação de revenda por
estabelecimento equiparado a industrial compreende o preço do produto,
acrescido do valor do frete e das demais despesas acessórias, cobradas ou
debitadas pelo contribuinte ao comprador ou destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720628/2011-10
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.349 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.720628/2011-10

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Juiz de Fora/MG, que julgou
improcedente impugnação apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Em julgamento o auto de infração de fls. 02/21, lavrado contra o contribuinte, para
exigência da MULTA DE IPI NÃO LANÇADO COM COBERTURA DE
CRÉDITO, no montante de R$51.716,92, relativamente aos períodos de apuração
compreendidos entre março e dezembro de 2006.
Os enquadramentos legais da autuação foram indicados às fls. 05/06 (IPI não lançado) e
10 (multa).
Segundo o Relatório Fiscal de fls. 13/15, o contribuinte foi submetido a
procedimento fiscal para a verificação da legitimidade dos saldos credores
trimestrais de IPI solicitados em ressarcimento, relativamente ao ano-calendário
de 2006. Para tanto, foram lavrados vários termos de intimação, cujas respostas
levaram às seguintes conclusões:
1) Inobservância do Valor Tributável Mínimo - O contribuinte efetuou, nos meses
de março a dezembro de 2006, revendas de insumos, aplicando sobre eles valores
inferiores ao custo médio do estoque, desrespeitando, dessa forma, o valor
tributável mínimo que deve ser considerado para a tributação de IPI, segundo
determinam, conjuntamente, o art. 131, inc. II e §1o, do Decreto no 4.544, de
26/12/2002-RIPI/2002, e o art. 1° da Instrução Normativa SRF no 82, de
11/10/2001. Os insumos, segundo informações do contribuinte colhidas nas respostas
aos termos de intimação, utilizados na fabricação de tubos encomendados por seus
clientes, algumas vezes não atendiam às especificações técnicas necessárias ao
desenvolvimento dos produtos, o que os tornavam inaplicáveis ao processo produtivo. A
solução encontrada, quando não era possível aplicá-los em outras encomendas (os
produtos elaborados pelo contribuinte eram realizadas por encomenda dos clientes e
mediante confecção de projeto específico para cada um deles), eram ofertados em
leilões, obviamente vendidos em preço inferior ao preço de aquisição. Dados esses
fatos, para obter o valor tributável, a fiscalização adotou o valor do custo médio
extraído do Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, acrescido do
impostos incidentes nas vendas (PIS, COFINS e ICMS), entretanto, com margem
de lucro zero. Foi, então, elaborada a TABELA I, para apurar o valor mínimo
tributável e a diferença de imposto a ser lançada.
2) Revenda de insumo sem destaque de IPI - A revenda do insumo “ADESIVO
P/REV. TRIPLA CAMADA COM PEAD”, classificado no código 39.01.90.20, à
época, tributado à alíquota de 5%, foi realizada sem o destaque do IPI. Adotando-
se os mesmos fundamentos do item anterior, foi calculado o valor tributável,
demonstrado na TABELA II.
Tendo em vista que o valor total dos débitos encontrados pela fiscalização, nos
diversos períodos de apuração, eram inferiores aos respectivos saldos credores,
houve apenas a cobrança da multa por insuficiência de destaque do imposto e o
valor do saldo credor em cada período de apuração foi diminuído do valor total
correspondente ao valor lançado.
Além da exigência da multa, o contribuinte foi intimado a lançar a débito, no seu livro
fiscal, o montante de débito encontrado pela fiscalização.
Cientificado do auto de infração, o contribuinte apresentou, por meio de
procuradora, a impugnação de fls. 138/156, para alegar que, segundo a fiscalização, as
operações realizadas deveriam observar um valor tributável mínimo, conforme prescrito
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.349 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.720628/2011-10

na IN SRF no 82, de 2001, art. 1o, entretanto, tal dispositivo normativo não se aplicava à
situação sob exame, pois:
1) é totalmente diversa daquela a qual seria aplicável a IN SRF no 82, de 2001. A base
de cálculo do IPI é sempre o valor da operação, conforme determina o art. 47, inc. II,
alínea “a” do RIPI/2002. Excepcionalmente, são admitidos critérios diferentes para o
valor tributável, mas tais normas devem ser analisadas restritivamente. Diz o art. 1o da
IN SRF no 82, de 2001, que tal avaliação somente é aplicável aos casos nos quais exista
a prática de preços diferentes por parte de um mesmo produtor industrial para um
mesmo produto, a partir de um preço de venda básico, cujo valor não pode ser inferior
ao custo de produção, acrescido de custos diversos e lucro.
A IN em causa não trata de valor tributável mínimo para toda e qualquer operação.
Trata de parâmetro para um vendedor que pratique preços diferentes para um mesmo
produto, obviamente de sua produção e inserido em sua atividade comercial normal. A
norma é aplicável apenas aos produtos do contribuinte, em que se justifica o respeito ao
custo de produção, pois não é razoável que a empresa venda seus produtos para ter
prejuízo. Mas na situação em questão não existe custo de produção da mercadoria
revendida, pois se trata de insumo adquirido e revendido para terceiros. Mercadorias
revendidas não possuem custo de produção. Assim sendo, é inaplicável aos produtos
meramente comercializados, mormente quando essa comercialização é absolutamente
excepcional e não se insere no cotidiano de operações da empresa.
A norma exige que seja considerado o lucro normal da operação e a própria fiscalização
reconhece a inexistência de lucro e, conseqüentemente, que são situações distintas da
que cuida a norma.
Sendo assim, o que ocorreu foi um arbitramento do lucro, expediente válido apenas nos
casos de omissões ou atos de falsidade e desonestidade ex-vi art. 148 do CTN, no que é
seguido pelo art. 138 do RIPI/2002.
No caso, o valor atribuído à operação não é aleatório ou desmerecedor de fé. Pelo
contrário, é atribuído por meio de trabalhosa cotação junto aos potenciais compradores e
por meio de leilão, conforme já explicado;
2) o valor tributável mínimo é inaplicável às operações com a Empresa Socotherm,
representadas pelas notas fiscais nos 190507, 193644 e 193645, constantes da TABELA
I. Para a referida empresa há, além das razões apresentadas no item anterior, o fato de a
CONFAB participar do quadro societário da Socotherm em percentual que as tornam
interdependentes, nos termos do art. 520 do RIPI/2002. A Socotherm é equiparada a
industrial por se dedicar à realização de industrialização por encomenda e, como tal,
contribuinte do IPI.
Considerando essas circunstâncias, as operações entre ambas devem obedecer a critérios
próprios. Quando a pessoa jurídica remete produtos à interdependente, desde que essa
última seja equiparada a industrial, não há necessidade de se observar o valor tributável
mínimo. E isso porque é irrelevante o valor destacado pela remetente, uma vez que a
equiparada irá se creditar do IPI destacado e tributar sua saída, não havendo, no caso,
redução de imposto a pagar. A própria Receita Federal já se posicionou sobre a matéria
(Decisão no 172, de 07/07/1998) e também o Conselho de Contribuintes (Acórdãos nos
201-66.776, de 05/12/1990, este com fulcro na IN SRF no 87, de 21/08/1989, e 201-
75.615, de 03/12/2001);
3) é impossível a ampliação de hipótese de valor tributável mínimo, previsto em lei, por
meio de instrução normativa. As previsões legais para o valor tributável mínimo
trazidas na Lei n° 4.502, de 1964, art. 15, incs. I,II e III, e Decreto-lei n° 34, de 1966,
art. 2o, alteração 5a, ; na Lei no 9.532, de 1997, art. 37, inc. III; no Decreto-lei n° 1.593,
de 1977, art. 2, e no Decreto-lei n° 400, de 1968, art. 8o, não contemplama situação
prevista na IN SRF no 82, de 2001. A referida IN é uma exacerbação da Receita Federal
de seu poder de regulamentar normas, criando algo que não existe na legislação em
sentido estrito (Leis Complementares e Ordinárias). A base de cálculo de tributo é
reserva de Lei Complementar, cabendo à lei ordinária a tarefa de impor limites e
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.349 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.720628/2011-10

esclarecer o alcance da base imponível no imposto. Ao impor valor tributável mínimo
com base em Instrução Normativa, está a autoridade fiscal agindo de forma ilegal, o que
acarreta a anulação do auto de infração;
4) a falta de destaque do IPI em 04 (quatro) notas fiscais emitidas no mês de março de
2006, assim entendido pela fiscalização, também foi objeto de lançamento. Ocorre que
tais notas fiscais representam vendas para a empresa Socotherm, com a qual a
impugnante guarda relação de interdependência. A situação já foi explicitada. Reitera-se
que o item 4 da IN SRF no 87, de 1989, bem como a jurisprudência do Conselho de
Contribuintes reconhecem que entre empresas interdependentes, quando ambas devam
recolher o IPI, não há de se observar valor tributável mínimo, pois o imposto que por
ventura for recolhido pela remetente será creditado pela destinatária, não havendo
supressão de tributos envolvidos.
Finalmente, o impugnante requereu a improcedência do auto de infração, tendo em
vista que:
a) a apuração do valor tributável mínimo, conforme a IN SRF n° 82, de 2001, não é
aplicável ao caso, uma vez que esta Instrução é aplicável somente para
determinação do preço dos produtos industrializados pela própria empresa e
vendidos a terceiros, dentro de sua atividade habitual;
b) as operações de remessa para estabelecimentos equiparados a industrial, como é
o caso das transferências a filiais e interdependentes para revenda a terceiros,
prescindem de observância do valor tributável mínimo, consoante o item 4 da IN
SRF n° 87, de 198; e
c) a IN-SRF n° 87/2001, além de não ser aplicável ao caso em exame, cria hipótese não
prevista na legislação, razão pela qual não pode ser aplicada.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão da DRJ, cuja ementa segue
colacionada abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2006
VALOR TRIBUTÁVEL. IN SRF No 82, DE 2001.
A definição de valor tributável para a base de cálculo de IPI pela IN SRF no 82, de
2001, é condição suficiente para que o contribuinte que, preenchendo as condições ali
determinadas, a observe na sua integralidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2006
INSTRUÇÃO NORMATIVA. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
As normas legais em vigor não contestadas ou afastadas judicialmente devem ser
acatadas pelos julgadores da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, não cabendo
à instância julgadora avaliações a respeito da legalidade ou constitucionalidade de tais
atos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho (fls 138 a 156), reprisando os
argumentos de sua impugnação.
É o relatório.

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.349 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.720628/2011-10

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso é tempestivo, com base no que dispõe o artigo 33 do Decreto 70.235, de
06 de março de 1972, bem como atende as demais condições de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Passo à análise das questões controvertidas.

1. Valor tributável – Tabela I
De acordo com o Relatório Fiscal (fls 13 a 15), a autuação em tela encontra
amparo em dois dispositivos: o art. 131, inc. II e §1o, do Decreto no 4.544, de 26/12/2002 -
RIPI/2002, e o art. 1° da Instrução Normativa SRF no 82, de 11/10/2001, in verbis:
Decreto no 4.544, de 26/12/2002 - RIPI/2002
Art. 131. Salvo disposição em contrário deste Regulamento, constitui valor tributável:
II - dos produtos nacionais, o valor total da operação de que decorrer a saída do
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial (Lei no 4.502, de 1964, art. 14,
inciso II, e Lei no 7.798, de 1989, art. 15).
§ 1o O valor da operação referido nos incisos I, alínea b e II, compreende o preço do
produto, acrescido do valor do frete e das demais despesas acessórias, cobradas ou
debitadas pelo contribuinte ao comprador ou destinatário (Lei no 4.502, de 1964, art. 14,
§ 1o, Decreto-lei no 1.593, de 1977, art. 27, e Lei no 7.798, de 1989, art. 15).

Instrução Normativa SRF no 82, de 11/10/2001
Art. 1o Os preços do vendedor poderão ser diferenciados para um mesmo produto, a
partir de um preço de venda básico, desde que estabelecidos em tabelas fixadas segundo
práticas comerciais uniformemente consideradas, nunca inferiores ao custo de
fabricação, acrescido dos custos financeiros e dos de venda, administração e
publicidade, além do lucro normalmente praticado pelo vendedor.
Em primeiro lugar, cumpre destacar que a Recorrente atua como estabelecimento
equiparado a industrial nas operações ora sob análise, conforme disciplina do artigo 9o, §4o do
RIPI/2002:
4o Os estabelecimentos industriais quando derem saída a MP, PI e ME , adquiridos
de terceiros, com destino a outros estabelecimentos, para industrialização ou revenda,
serão considerados estabelecimentos comerciais de bens de produção e
obrigatoriamente equiparados a estabelecimento industrial em relação a essas
operações (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso IV, e Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o,
alteração 1a).
Aplicando tais regras ao caso concreto ora sob julgamento e respondendo aos
pontos colocados pela defesa, a decisão de piso foi extremamente coerente ao colocar que:
“(...) o contribuinte impugnou a subsunção da operação autuada à norma estabelecida na
IN SRF no 82, de 2001. A uma, porque era apenas revendedor dos insumos, o que
equivalia industrial propriamente dita. Quem apenas vende não apura custo de
produção, tampouco a venda é sua atividade habitual; a duas, porque o lucro normal da
operação foi tomado como nulo, reconhecendo então o fiscal que a situação de que trata
a IN é diferente da situação em que se encontra o autuado; a três, porque a IN não cuida
de uma situação qualquer, é uma excepcionalidade, pois a base de cálculo do tributo é
sempre o preço da operação de que decorra a saída do produto; a quatro, porque o que
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.349 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.720628/2011-10

ocorreu, de fato, foi um arbitramento do lucro, expediente válido apenas nos casos de
omissões ou de atos de falsidade e desonestidade dos contribuintes, conforme prevêem
o art. 148 do CTN e o art. 138 do RIPI/2002, não se sendo as operações de que cuidam
os autos suscetíveis de tais qualificações.
Primeiramente, é preciso dizer que a equiparação a estabelecimento industrial é
também uma excepcionalidade, pois equipara a industrial um estabelecimento que
não fabrica coisa alguma. Mas, apesar disso, todas as características de um
estabelecimento industrial são tomadas como válidas para um estabelecimento
equiparado. Por exemplo, a base de cálculo do IPI, segundo o art. 131, inc. II, do
RIPI/2002, é o valor total da operação de que decorrer a saída do estabelecimento
industrial ou equiparado a industrial, segundo diz o texto da norma legal citada.
Assim sendo, a base de cálculo do IPI para um estabelecimento equiparado a
industrial, quando se apura o valor tributável mínimo certamente transmuda-se o
custo da mercadoria em custo de produção. É uma ficção legal. Sabe-se que o custo
que se apura na aquisição para revenda é o custo da mercadoria adquirida, mas
para o IPI, na equiparação, este custo equivale ao custo de produção. Não há como
se entender de outra forma. Se um estabelecimento é contribuinte do IPI, embora na
qualidade de equiparado, hão de valer para ele as características inerentes ao
estabelecimento industrial, a não ser que se explicite tal diferenciação em algum
dispositivo legal ou o deixe algum outro dispositivo legal de incluí-lo em algum
benefício. Ausentes tais disposições legais, o contribuinte do IPI deve se submeter ao
mesmo tratamento tributário, quer seja ele industrial ou equiparado a industrial.
Daí surtir efeito para o equiparado a industrial o termo “custo de produção” que consta
da IN SRF no 82, de 2001, entendido este custo como o custo de aquisição do produto,
pois tal especificação vem expressa no dispositivo legal/normativo. Há de se fazer a
transmudação do termo ou simplesmente entendê-lo como se fora aquilo que a lei
especifica na generalidade para o estabelecimento industrial propriamente dito e que
também é válido para o estabelecimento equiparado a industrial. Não se dá a ficção
legal da equiparação a estabelecimento industrial sem que essas considerações sejam
absorvidas como lógicas e legais.
Resolvida a primeira questão que diz respeito à expressão “custo de produção”,
vem à tona a contestação do contribuinte sobre a habitualidade das operações de
revenda que, segundo ele, não se mostram, na realidade, como tal. Há de se
discordar dessa alegação, pois há nos autos uma série de notas fiscais que constam
da TABELA I (aproximadamente 100 notas fiscais), todas elas emitidas entre
março e dezembro de 2006.
Esse fato demonstra que a revenda de insumos é atividade habitual do
contribuinte, haja vista que já tem esquematizado o modus operandi para essa
atividade, conforme minuciosamente descreveu ao auditor fiscal durante o
procedimento fiscal, ensejador da autuação, e na impugnação. Reitere-se que o
contribuinte faz apanhado de preços no mercado, mediante consulta a possíveis
compradores, processo que ele denomina de leilão. Ora, não se teria procedimento tão
detalhado caso não se tratasse de situação com a qual o contribuinte se deparasse
frequentemente. Ainda que não seja a atividade principal do contribuinte, é sem dúvida
a revenda de insumos uma atividade habitual. O fato de o auditor fiscal tomar como
nulo o lucro dessa atividade deve ser entendido como uma avaliação individual daquela
autoridade fiscal, mas que não afasta a revenda de insumos como uma atividade habitual
do contribuinte, pois que a faz comumente, freqüentemente, usualmente, em decorrência
de sobras de insumos utilizados em sua atividade principal.
No que concerne à aplicabilidade da IN SRF no 82, de 2001, ao caso sob análise,
urge ainda esclarecer que o fato de o contribuinte não ter um preço de venda para
os seus produtos, pois o preço que pratica é determinado, segundo sua própria
denominação, em leilões, já o coloca na condição de se enquadrar nas
especificações da referida IN. Não há preço a priori conhecido, embora se conheça o
preço de mercado dos insumos revendidos: é o preço pelo qual o contribuinte adquire
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.349 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.720628/2011-10

seus produtos, embora tais preços tenham a variação comum de mercado em razão dos
custos do próprio vendedor, como também da lei da oferta e da procura.
É indispensável também mencionar que o auditor fiscal não fez arbitramento,
conforme alegado pelo contribuinte. Sabe-se que o arbitramento é expediente admitido
apenas se ocorridas as condições previstas nos arts. 148 do Código Tributário Nacional
ou na sua reprodução no art. 138 do RIPI/2002. (...)
É notório que o auditor fiscal não usou regra de arbitramento de preços, pelo
menos tal qual expresso no art. 138 do RIPI/2002. Tinha disponíveis os preços dos
estoques e na composição do valor tributável utilizou a média dos preços
escriturados pelo próprio contribuinte e o acresceu os impostos incidentes na
venda (PIS, COFINS e ICMS). Não recorreu a outro artifício, senão às
informações fiscais do próprio contribuinte. Ademais, foi seguida a orientação
trazida pela IN. Não se cuidou de se considerar a escrituração imprestável e não
merecedora de fé, nem se tratou das outras operações que estão inseridas no dispositivo,
por via da citação do art. 133 no caput do art. 138 do RIPI/2002, que são as saídas que
se dão a título de locação ou arrendamento mercantil ou em decorrência de operação a
título gratuito, assim consideradas também aquelas que, em virtude de não transferirem
a propriedade do produto, não importem em fixar-lhes o preço (Lei no 4.502, de 1964,
art. 16).
Evidentemente que o IPI é um tributo singular na esfera dos tributos federais. Segue
uma série de regras próprias, incomuns aos demais tributos, inclusive a de que ora se
trata que é a determinação do valor tributável. Ele representa para a tributação do IPI o
valor que o contribuinte deve utilizar, independentemente do valor real da operação, que
jamais esteve em cheque ou se pôs em dúvida a lisura das operações realizadas. Aliás, a
IN SRF no 82, de 2001, afasta qualquer interpretação de vício na conduta do
contribuinte em relação às operações cujos preços devam ser calculados segundo
sua orientação: é dirigida aos casos em que há preços variados praticados pelo
vendedor para um mesmo produto. Sem dúvida, é o que ocorre com o autuado nas
chamadas vendas por intermédio de leilões.
Saliento ainda que embora de fato a legislação do IPI adote como regra o valor da
operação como base de cálculo do IPI, traz igualmente hipóteses de seu afastamento, criando
valores tributáveis mínimos de determinadas operações. Trata-se de normas antielisivas
específicas. No RIPI/2002, tais hipóteses estavam previstas no artigo 136, condizentemente com
a disciplina da IN SRF no 82, de 11/10/2001, não havendo que se falar em sua ilegalidade.
Por todas essas razões, incorporadas ao presente voto com base no artigo 50, §1o
da Lei n. 9.784/99, deve ser mantida a cobrança da multa de IPI não lançado com cobertura de
crédito relativamente inobservância do valor tributável mínimo (Tabela I), como vem decidindo
este Conselho em casos análogos, do mesmo contribuinte inclusive (e.g. Acórdão n. 3401-
007.444, de 19 de fevereiro de 2020).
Importa consignar que mesmo que seja correta a alegação da defesa a respeito da
impossibilidade de aplicação das regras de VTM criadas para empresas interdependentes nas
operações com a Socotherm (item abaixo), tal questão não afasta a base tributável mínima posta
pelos artigos 131, inc. II e §1o e 136, inciso III do Decreto no 4.544, de 26/12/2002 - RIPI/2002, e
o art. 1° da Instrução Normativa SRF no 82, de 11/10/2001, também pelas razões expostas
abaixo.

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.349 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.720628/2011-10

2. Vendas para a empresa Socotherm - venda de insumo sem destaque de
IPI

Trata-se aqui das revendas do insumo “ADESIVO P/REV. TRIPLA CAMADA
COM PEAD”, classificado no código 39.01.90.20, que foram realizadas sem o destaque do IPI.
Diante disso, adotando os mesmos fundamentos do item anterior, foi calculado o valor tributável
e efetuado o lançamento pela Fiscalização.
A Recorrente defende-se afirmando que tais vendas foram feitas à empresa
Socotherm, a qual se configura como empresa a ela relacionada e, portanto, não se aplicaria o
“valor tributável mínimo”. Cita julgados baseados na Instrução Normativa SRF n° 87, de 21 de
agosto de 1989, por entender que militam ao seu favor.
Aqui é preciso frisar a autuação não versou sobre valor tributável mínimo entre
empresas relacionadas. Em nenhum momento isso foi mencionado no lançamento tributário.
Trata-se, isto sim, de falta de recolhimento de IPI. Não é que valores mínimos para a base de
cálculo não foram observados pela contribuinte, mas sim que valor nenhum foi apurado ou pago!
Nem mesmo houve destaque do IPI nas notas. Assim, a defesa apresentada pela Recorrente não
contradiz a infração que foi a ela imputada, parecendo confundir-se com outros casos do mesmo
sujeito passivo que chegaram ao CARF, esses sim a respeito do VTM (e.g. Processo n.
16045.000016/2007-11, Acórdão o 3402002.540).
De toda forma, veja-se o conteúdo da Instrução Normativa SRF n° 87, de 21 de
agosto de 1989:
4. A equiparação a contribuinte do imposto, decorrente da aplicação ou não do disposto
no artigo 7o da Lei no 7.798/89, desobriga o estabelecimento industrial remetente dos
produtos a atender os limites mínimos estabelecidos no artigo 68, I "a" do RIPI/82,
cujo valor tributável será o preço da operação de que decorrer o fato gerador, salvo
quanto aos produtos incluídos no regime de que tratam os artigos 1o e 3o da referida Lei
no 7.798/89.
Ou seja, em sendo verificado que o estabelecimento é equiparado a industrial pela
lei, não será necessário observar as regras de VTM. Porém, no presente caso, o que houve foi o
não pagamento do IPI. E, segundo a própria IN, ele deveria ocorrer usando como base o valor da
operação.
Não fosse o bastante, como observa o Acórdão recorrido, as notas fiscais n.
189976, 189977, 189978, e 189979, relativas ao mês de março de 2006, objeto do lançamento
constante da TABELA II não constam dos autos, portanto não se pode afirmar que tenham sido
vendas realizadas para a Socotherm. “Além disso, a mesma observação foi feita com relação aos
códigos fiscais que constam FICHA 24 - ENTRADAS DE INSUMOS/MERCADORIAS da
DIPJ no 1270157, do ano-calendário de 2006, exercício 2007, apresentada pela Socotherm à
Receita Federal, e as classificações fiscais informadas pela Confab nas notas fiscais de vendas,
objeto do lançamento ora contestado. Nenhum dos códigos fiscais constantes das notas fiscais n.
189976, 189977, 189978, e 189979 constam como integrantes das entradas de insumos no
estabelecimento da Socotherm. Diante desse fato, não se pode afirmar que o uso dos produtos
adquiridos pela Socotherm à Confab tenha-se dado na elaboração de produtos sob encomenda e
com relação a eles tenha ocorrido operação de industrialização.”
Diante de tais afirmações da DRJ, nada de novo sobre o tema foi trazido em
matéria probatória pela Contribuinte em seu recurso voluntário.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.349 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.720628/2011-10

Portanto, mesmo que a questão das vendas para empresa relacionada fosse
pertinente como fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Recorrente (artigo 373
do CPC), não restou comprovada nesses autos.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital